Tribunal: TCU
Processo: 030.735/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão proferida em tomada de contas especial decorrente da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados para auxílio a projeto de pesquisa científica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 6464/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.2.1. afastar parcelas do débito que somam R$ 27.250,00, em valores originais, além das parcelas relacionadas ao pagamento de bolsas estudantis, remanescendo dano ao erário na forma da tabela abaixo: Data da ocorrência Valor original (R$) 17/7/2009 9.500,00 24/9/2009 15.300,00 9.2.2. reduzir a multa constante do subitem 9.2 do Acórdão 6464/2017-TCU-Primeira Câmara de R$ 10.000,00 para R$ 4.000,00; 9.3. informar ao recorrente que eventual pedido de doação dos equipamentos adquiridos no âmbito da pesquisa deverá ser formulado ao CNPq, a quem cabe decidir sobre o pleito, conforme disposto no item 3 do Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto; e 9.4.dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).